Tribunal: TJES
Processo: 5000822-77.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-77.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
RECORRIDO: ALCLERES SANTANA DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000822-77.2021.8.08.0030

ORIGEM: 2º
Juizado Especial Cível de Linhares/ES

RECORRENTE:
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

RECORRIDO:
ALCLERES SANTANA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL ELEVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre plano odontológico contratado pela parte autora junto à ré. Alega o autor que, após contratar o plano, foi informado pelo representante da ré que o contrato e a carteira de utilização do serviço seriam entregues no seu endereço em, no máximo, 20 (vinte) dias, o que não ocorreu. Passados meses sem receber informações, o autor entrou em contato com a ré duas vezes para cancelar o plano odontológico, uma vez que nunca conseguiu fazer uso do serviço. No entanto, mesmo após as solicitações, a ré não cancelou o plano. Pede, nestes termos, seja determinado o cancelamento do contrato objeto da lide, bem como seja a ré condenada em danos materiais e morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, determinando que a ré cancele o plano odontológico e cesse os descontos junto ao pagamento da parte autora. Além disso, condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, bem como a indenizá-lo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte ré, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de que não houve falha na prestação do serviço. Alega, também, a impossibilidade de devolução do valor pago, uma vez que se trata de pagamento realizado pelo tempo de vigência do contrato. Por fim, aduz a inexistência de danos morais e requer o afastamento da condenação ou, em caso diverso, a minoração do valor.

(4).
Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de devidamente intimada.

(5).
A parte autora aduz que não recebeu o contrato e a carteira para uso do plano, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do contrato. Nesse sentido, a ré não apresentou aos autos provas que demonstrem o envio dos documentos ou um motivo plausível para negar o cancelamento do plano, o que evidencia a existência de falha na prestação do serviço. Em relação ao dano material, este é devido, uma vez que o autor não recebeu os documentos necessários para fazer uso do serviço, caracterizando ato ilícito por parte da ré ao realizar descontos no pagamento da parte autora sem que esta pudesse utilizar o plano. Por tais motivos, o recurso, nesse particular, não merece acolhimento, sendo devida a obrigação de restituir à parte autora os valores descontados.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Além de não fornecer o contrato e a carteira para utilização do plano ao autor, a ré também se negou a realizar o cancelamento do serviço quando solicitado pela parte autora. O autor teve frustrada a sua legítima expectativa de uso do serviço contratado, bem como não pôde exercer seu direito de escolha ao ser negada a solicitação de cancelamento do plano. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora.

(7).
Por sua vez, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 15.000,00), constata-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo E. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.